Tribunal: TJDFT
Processo: 0001069-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Restituição de coisas apreendidas. Veículo usado em crime de estelionato. Origem ilícita não provada. Investigações.

Se o bem interessa ao processo e não foi provada a origem lícita do veículo, havendo indícios consistentes de que esse era usado para cometer crime de estelionato, antes de transitar em julgado a sentença final não poderá ser restituído nem nomeado o requerente – que não é o proprietário – como fiel depositário. Apelação não provida.